Tribunal: STF
Processo: HC 200899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 131.722/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013) e corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual a Desembargadora relatora negou seguimento (Doc. 10), em decisão mantida pelo colegiado, conforme ementa (Doc. 12): 
    AGRAVO INTERNO. Crime previsto no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 333, parágrafo único n/f do artigo 69, ambos do Código Penal. Agravante inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao HC. Aduz o impetrante a necessidade de adoção de medidas de desencarceramento ante a pandemia da COVID -19 que pode contaminar a população carcerária, apontando a recomendação da Resolução nº 62 do CNJ. Sustenta a desnecessidade da custódia, ante a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como a existência de excesso de prazo, além de apontar condições favoráveis ao paciente, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes e ter residência fixa. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar. As razões trazidas pelo agravante no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao HC, não merecem prosperar, razão pela qual reitero os termos da decisão. O exame dos autos evidencia a ausência da alegada ilegalidade na custódia do agravante. Há prova da materialidade e indícios de autoria. Há indícios de que o paciente integra a organização criminosa miliciana que atua na região de Rio das Pedras e adjacências, supostamente responsável pela prática de diversos delitos. O agravante é apontado como um dos integrantes da malta criminosa, que é caracterizada pela violência e coação contra as vítimas, como todas as “milícias”. Não se verifica nos autos quaisquer fatores supervenientes que ensejem a revogação da segregação cautelar, uma vez que a decretação da prisão preventiva tem como fundamento elementos concretos presentes no procedimento investigatório, que legitimam a exordial acusatória. Tais fatos levaram o Juízo a quo a concluir pela necessidade da medida para a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, bem como, para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, sendo certo que basta para configurar a sua legalidade a presença de prova da existência do crime e de indício suficiente da autoria. A decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, eis que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Diante das peculiaridades apontadas, resta insofismável, ainda, que a conduta imputada ao agravante exibe excepcional gravidade, suficiente a fundamentar a ineficácia de qualquer outra providência cautelar substitutiva prevista no artigo 319 do CPP. Conforme a exegese dominante sobre o tema, admite-se a decretação da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de grupos criminosos. É evidente que o resguardo da segurança e tranquilidade das vítimas e da comunidade local como um todo é imprescindível, sendo fundamento válido para a manutenção da segregação cautelar do agravante. Outrossim, registra -se que ser primário, ter endereço certo e bons antecedentes, conforme aduz a defesa não é o bastante para, por si só, assegurar o direito de aguardar em liberdade a marcha processual, mormente quando consta da imputação um delito de excepcional gravidade, como no presente caso. A legalidade e a necessidade da medida extrema restaram devidamente justificadas em circunstâncias concretas, não havendo que se falar em ausência dos seus requisitos legais e, muito menos, em excesso de prazo e risco de contaminação pelo COVID -19. A hipótese suscitada pela defesa ao fundamentar seu pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar em razão de toda pandemia mundial e recomendações dos tribunais superiores e Organização Mundial da Saúde – OMS, não merece acolhimento. Não se pode esquecer que a concessão do benefício é medida de extrema excepcionalidade, e ao que parece, o paciente não se encontra atualmente sujeito a nenhum tratamento médico, além de não fazer parte do grupo de risco que estão mais suscetíveis a COVID -19. Ressalte -se que a decisão que decretou a prisão preventiva tem robusta e minuciosa fundamentação, com lastro, em tese, nos indícios reunidos nos autos, imerecedora, em consequência, de qualquer censura, estando acorde com as exigências legais. Não há outra medida cautelar diversa da prisão que resguarde a instrução criminal. Desse modo, mostrando-se necessária a segregação ante o flagrante risco à ordem pública. Não viola o princípio da colegialidade a negativa pelo relator de seguimento de recurso ou pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, conforme precedentes de tribunais superiores. Constata -se a ausência das circunstâncias elencadas nos arts. 647/648 do Código de Processo Penal, autorizadoras de impetração de habeas corpus. A decisão que negou seguimento ao habeas corpus está correta. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 16), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 17):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS OPERANDI. CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA. RECORRENTE APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA ADOTADOS. PANDEMIA. COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 
    1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 
    2. Quanto à prisão preventiva, tem-se que é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    3. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    4. No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, denunciado por ser integrante de organização criminosa voltada a prática de diversos crimes no Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, sendo apontado como um dos líderes grupo. 
    5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    6. De outro vértice, as circunstâncias concretas que envolvem os fatos aqui examinados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. Precedentes. 
    7. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    8. Não se desconhece, outrossim, que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, orientando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não ocorre no caso em concreto conforme se pode extrair do acórdão recorrido. 
    9. De mais a mais, não se pode olvidar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    10. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Com efeito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 
    11. Na espécie, não vislumbro qualquer desídia ou mora desnecessária decorrente da atuação da autoridade policial, judiciária ou do órgão acusatório de modo a ensejar o relaxamento da prisão processual. A delonga decorre, portanto, da própria natureza da ação, evidentemente complexa e da excepcional situação pela qual passamos, pandemia. 
    12. Gize-se, também, que a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos. Precedentes. 
    13. Agravo regimental desprovido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo de primeiro grau que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia preventiva. Enfatiza que: (a) não há na exordial acusatória nenhuma linha que demonstre que o Paciente utilizava de violência, grave ameaça ou que andasse portando armas de fogo; e (b) o Paciente está preso há 2 (anos) e quase 3 (três) meses e não foi sequer designada data para julgamento. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    No caso, o Tribunal a quo assim se manifestou, denegando a ordem requerida (e-STJ fls. 79-89, grifei): 
    [...] O exame dos autos evidencia a ausência da alegada ilegalidade na custódia do agravante. 
    Como se observa, há indícios de que o paciente integra a organização criminosa miliciana que atua na região de Rio das Pedras e adjacências, supostamente responsável pela prática de diversos delitos. 
    Nesse esteio, o agravante é apontado como um dos integrantes da malta criminosa, que é caracterizada pela violência e coação contra as vítimas, como todas as "milícias". 
    Evidente a necessidade de conter-se a atuação dos que, em tese, integrariam a organização criminosa miliciana, evitando a reiteração delitiva. 
    Da mesma forma, não se verifica nos autos quaisquer fatores supervenientes que ensejem a revogação da segregação cautelar, uma vez que a decretação da prisão preventiva tem como fundamento elementos concretos presentes no procedimento investigatório, que legitimam a exordial acusatória. 
    Tais fatos levaram o Juízo a quo a concluir pela necessidade da medida para a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, bem como, para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, sendo certo que basta para configurar a sua legalidade a presença de prova da existência do crime e de indício suficiente da autoria. 
    Deste modo, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agravante, em liberdade, possa criar à ordem pública, estão bem demonstrados como as razões para a manutenção de sua prisão preventiva, tudo em conformidade com o artigo 312 do CPP. 
    Diante das peculiaridades apontadas, resta insofismável, ainda, que a conduta imputada ao agravante exibe excepcional gravidade, suficiente a fundamentar a ineficácia de qualquer outra providência cautelar substitutiva prevista no artigo 319 do CPP. 
    Conforme o entendimento dominante acerca da matéria, admite-se a decretação da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de grupos criminosos. 
    [...] 
    Assim, o risco de reiteração da conduta criminosa é intrínseco ao esquema engendrado, já que há uma retroalimentação constante entre os diversos participantes, numa complexa divisão de tarefas, envolvidos com grilagem, construção, venda e locação de imóveis, posse e porte ilegal de armas de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região mediante cobrança de taxas referentes aos "serviços" impostos pela súcia, ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas praticada através de "laranjas", falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia, prática de homicídios, uso da força como meio de intimidação e demonstração de poder, e mantença da dominação territorial. 
    Ademais, é evidente que o resguardo da segurança e tranquilidade das vítimas e da comunidade local como um todo é imprescindível, sendo fundamento válido para a manutenção da segregação cautelar do agravante. 
    Consequentemente, verifica-se a ausência de qualquer elemento que aponte de maneira cabal para a indispensabilidade da revogação da prisão preventiva. 
    Desse modo, a pretensão defensiva de liberdade provisória não merece prosperar. 
    Outrossim, registra-se que ser primário, ter endereço certo e bons antecedentes, conforme aduz a defesa não é o bastante para, por si só, assegurar o direito de aguardar em liberdade a marcha processual, mormente quando consta da imputação um delito de excepcional gravidade, como no presente caso. 
    A legalidade e a necessidade da medida extrema restaram devidamente justificadas em circunstâncias concretas, não havendo que se falar em ausência dos seus requisitos legais e, muito menos, em excesso de prazo e risco de contaminação pelo COVID-19. 
    A hipótese suscitada pela defesa ao fundamentar seu pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar em razão de toda pandemia mundial e recomendações dos tribunais superiores e Organização Mundial da Saúde – OMS, não merece acolhimento. 
    Não se pode esquecer que a concessão do benefício é medida de extrema excepcionalidade, e ao que parece, o paciente não se encontra atualmente sujeito a nenhum tratamento médico, além de não fazer parte do grupo de risco que estão mais suscetíveis a COVID-19. 
    Desse modo, verifica-se a ausência de qualquer elemento que aponte de maneira cabal para a indispensabilidade da revogação da prisão preventiva. 
    [...] 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório no acórdão transcrito. 
    Na hipótese, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, denunciado por ser integrante de organização criminosa voltada a prática de crimes no Estado do Rio de Janeiro, sendo ele apontado como um dos líderes grupo. 
    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que “(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva”. (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 23/04/2013). 
    Nessa linha, destaco: 
    […]
    De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: 
    […]
    De outra banda, insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se: 
    […]
    Além disso, importante esclarecer que é inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em apreço. 
    Nesse sentido, a título de exemplo: 
    […]
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de organização criminosa voltada para a prática de crimes no Estado do Rio de Janeiro, sendo ele apontado como um dos líderes grupo. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros). 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, não assiste razão à defesa. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    Na espécie, não vislumbro qualquer desídia ou mora desnecessária decorrente da atuação da autoridade policial, judiciária ou do órgão acusatório de modo a ensejar o relaxamento da prisão processual. 
    Suficientes são as ponderações contidas no acórdão, no sentido de que, a despeito do decurso transcorrido, o caso é excepcional. 
    Não obstante as dificuldades listadas, o juízo tem impulsionado o processo da melhor forma possível. Não há que se falar, portanto, em morosidade do juízo ou desídia do Poder Público. 
    A delonga decorre, portanto, da própria natureza da ação, evidentemente complexa e da excepcional situação pela qual passamos, pandemia. 
    Ademais, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos. 
    Outro não é o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Em igual posição o Supremo Tribunal Federal: 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Volta-se a recomendar, entretanto, ao Juízo de primeiro grau que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal. 
    Com efeito, a pluralidade de réus (13 denunciados), a natureza e a complexidade da causa (organização criminosa caracterizada pela violência e coação contra as vítimas) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo de origem celeridade no julgamento da ação penal. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente